Tribunal: STF
Processo: ARE 1237236
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAL APOSENTADORIA ESPECIAL Na omissão legislativa quanto ao disposto no art. 40, § 4º, da CF, aplicam-se as regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos para fins de aposentadoria especial - Tema pacificado pela Súmula Vinculante nº 33, do STF - Há prova do preenchimento dos requisitos, bem como do tempo de serviço superior ao exigido legalmente Paridade salarial com os servidores em atividade - Impossibilidade Não preenchimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05 Sentença de procedência parcialmente reformada Recurso de Apelação e Reexame Necessário parcialmente providos.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 40, caput, §4º; 195, §5º; e 201, §1º; do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que, o acórdão determinou a concessão de aposentadoria especial ao recorrido, com a adoção de critérios diferenciados, sem que houvesse a comprovação de sua efetiva exposição aos agentes nocivos, prejudiciais à saúde ou à integridade física.
    Sustenta-se, em síntese, que o acórdão desprezou a informação constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado no sentido de que o servidor teria sido protegido da nocividade de seu ambiente de trabalho pela utilização de equipamentos de proteção individual eficazes. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou expressamente que a não existência de Lei municipal para regulamentar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais não pode obstar a concessão do direito à aposentadoria especial, na forma do que dispõe a Súmula vinculante n. 33.
    A ausência de norma regulamentadora já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu pela aplicação da Lei nº 8.213/91 na falta de lei específica:
    Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei 8.213/1991, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima. (MI nº 758-ED, rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/04/2010. No mesmo sentido: MI nº 795, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/04/2009 e MI nº 788, rel. Min. Ayres Britto, j. 15/04/2009). (eDOC 1, p. 190-191).
    Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a aplicabilidade das disposições do artigo 57 da Lei 8.213/91 para a averbação do tempo de serviço em atividade insalubre para aposentadoria especial.
    Esse é o entendimento exarado no MI 721, de Relatoria do Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.059.951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2017). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1.041.802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017). 
    Analisando o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal local concluiu que a parte recorrida possui direito de perceber a aposentadoria porque presentes os requisitos. Nesse sentido, confira-se: 
    “Extrai-se da exordial que MARCO ANTONI O DA SI LVA, servidor público municipal de Jacareí, admitido para o cargo de Dentista, alega que, durante mais de 25 anos de trabalho, ficou exposto a agentes nocivos inerentes ao exercício da profissão quando da realização de radiografia dentária (exposição a radiações ionizantes), da esterilização dos aparelhos (exposição a agentes químicos), assim como do contato com agentes biológicos (secreções orais, saliva, sangue). Em razão disso, propôs a presente demanda pretendendo a concessão de aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 8.213/ 91, com integralidade e paridade remuneratórias, alegando que possui mais de 25 anos de exercício de atividade considerada prejudicial à saúde e integridade física (f ls. 01/ 09). Consoante se depreende dos autos, a Apelação e o Reexame Necessário comportam parcial provimento. De início, não se ignora o texto do art . 40, § 4º, da Constituição da República, nem o disposto no ar t . 126, § 4º, da Constituição Estadual. Todavia, o C. Supremo Tribunal Federal pacificou o tema pela edição da Súmula Vinculante nº 33, segundo a qual, não sobrevindo a lei complementar regulamentadora, aplicam-se aos ser vidores públicos as regras do Regime Geral de Previdência Social quanto à aposentadoria especial: Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber , as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, I I I da CF/ 88, até a edição de lei complementar específica. Dessa forma, a ausência de norma regulamentadora não é óbice à possível concessão de aposentadoria especial ao Apelado. Uma vez preenchidos os requisitos das normas atinentes do Regime Geral de Previdência Social, o Apelado passa a fazer jus à aposentadoria especial, ainda que seja servidor público vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social.” (eDOC 4, p. 16-17)
    Ademais, verifica-se que, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, trago julgados de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE aposentadoria especial. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 868.715, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. IPara se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 966.396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente